Tribunal: TJMT
Processo: 1004446-12.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004446-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - CPF: 021.054.061-30 (ADVOGADO), SIGMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.554.364/0001-37 (AGRAVANTE), SOTTI & PERINOTO LTDA - CNPJ: 04.172.825/0001-44 (AGRAVADO), JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - CPF: 929.971.981-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n
º
1004446-12.2024.8.11.0000 – Sinop

Agravante:
Sigma Agropecuária Ltda.

Agravada:
Sotti & Perinoto Ltda.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEVEDORA PRINCIPAL EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COOBRIGADO – NOVAÇÃO – REMISSÃO – INAPLICABILIDADE – PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – INVIABILIDADE – MULTA PROCESSUAL – DESCABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a
ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

O pagamento parcial do débito não implica na extinção da execução em face do terceiro garantidor, à mingua de clausula aprovada no plano de recuperação

estipulando

a novação da dívida para o coobrigado.

A cláusula aprovada do plano de recuperação, que estipula a remissão de parte da dívida, é válida e provoca a novação apenas entre os participantes da recuperação.

A interpretação equivocada não configura má-fé processual, a ensejar a condenação da parte pelo ilícito.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n
º
1004446-12.2024.8.11.0000 – Sinop

Agravante:
Sigma Agropecuária Ltda.

Agravada:
Sotti & Perinoto Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Sigma Agropecuária Ltda.,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos
do Cumprimento de Sentença em Embargos de Terceiro n. 0003687-16.2007.8.11.0015, manejado por
Sotti & Perinoto Ltda
., que indeferiu pedido de extinção do feito executivo e condenou a executada ao pagamento de multa de 5% sobre o débito em execução atualizado, por ato atentatório à dignidade da justiça.

Inconformada, insurge-se a executada, ora agravante. Nas razões recursais, sustenta que a decisão do juiz
a quo
que deixou de reconhecer a quitação da divida, sob o fundamento de que a matéria (recuperação judicial da devedora) se trata de matéria preclusa é equivocada, porque o crédito encontra-se habilitado na recuperação judicial da Agropecuária.

Diz que apesar desta e. Corte já ter julgado sobre a possibilidade do prosseguimento em face dos coobrigados, o v. acórdão em nenhum momento afasta o reconhecimento da recuperação judicial e o fato de que o crédito executado não está subordinado, habilitado e vinculado à recuperação judicial.

Afirma que o crédito executado se submete à recuperação judicial da empresa, tendo sido objeto de novação, sofrendo deságios e carências, de sorte que, a possibilidade de prosseguimento da execução contra coobrigados não pode ser confundido com o fato da não aplicação da novação ou reconhecimento da recuperação judicial perante o credor, vez que a novação existe e possui efeitos em face de todos os credores.

Segue sustentando que o valor do crédito novado foi depositado nos autos do feito recuperacional, sendo quitado pela agravante, de sorte que, necessária a aplicação do art. 924, inciso II, do CPC, e art. 320, parágrafo único do C. Civil, devendo o cumprimento de sentença ser extinto em face da Agropecuária e das garantias e cauções.

Pontua que não está sendo discutido fato novo não relacionado à discussão pretérita da suspensão da execução até o cumprimento da condição resolutiva, mas da quitação da obrigação por meio do deposito judicial, de sorte que não cabe a aplicação da preclusão e da multa processual.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão
a quo
, para que seja reconhecida a satisfação do crédito e, por consequência, a extinção da execução.

A tutela provisória recursal foi
deferida em parte
para suspender a multa processual.

Informações coligidas no id n. 204715253.

Contraminuta pelo agravado no id n. 208102689, pelo desprovimento do recurso.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n
º
1004446-12.2024.8.11.0000 – Sinop

Agravante:
Sigma Agropecuária Ltda.

Agravada:
Sotti & Perinoto Ltda.

V O T O

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em embargos de terceiro manejado por Sotti & Perinoto Ltda. em face de Sigma Agropecuária Ltda. (em recuperação judicial).

Cinge-se que a Agropecuária, ora agravante, nos embargos de terceiro por esta manejado ofertou caução processual consistente em imóvel rural de matrícula n. 17.991 do CRI de Colíder, de propriedade do ex-sócio (Luiz Carlos Pena e esposa), para assegurar medida liminar de arresto, no qual foi penhorado 30.653 sacas de soja.

No decorrer do processo restou determinada a restituição pela Agropecuária-embargante, de 8.647 sacas de soja, que foi convertida para quantia certa.

Diante disso, a embargada, ora agravada, ingressou com

cumprimento de sentença objetivando o pagamento da quantia correspondente às 8.647 sacas de soja.

No entanto, no decorrer do processo foi deferida a recuperação judicial da Agropecuária, ora agravante, e decorrida a marcha processual determinou-se o prosseguimento da execução contra o terceiro garantidor e a penhora do imóvel ofertado em caução.

A agravante informa que o valor do crédito executado na forma aprovada no novo plano de recuperação judicial foi depositado nos autos, oportunidade em que requestou pela extinção do cumprimento de sentença e desconstituição de eventual penhora do imóvel caucionado.

O juiz
a quo
entendeu que a questão quanto à novação da dívida, responsabilidade e ilegitimidade passiva do caucionante estava preclusa, e indeferiu o pedido de quitação da execução e o alegado excesso de penhora, além disso, aplicou à executada multa por ato atentatório a dignidade da justiça.

Insurge-se, então, a executada, ora agravante.

A fundamentar a pretensão recursal aduz
que a decisão do juiz
a quo
que deixou de reconhecer a quitação da divida, sob o fundamento de que a matéria (recuperação judicial da devedora) se trata de matéria preclusa é equivocada, porque o crédito encontra-se habilitado na recuperação judicial da Agropecuária, além disso, o valor do crédito novado foi depositado nos autos do feito recuperacional, sendo quitado pela agravante, de sorte que, necessário a aplicação do art. 924, inciso II, do CPC, e art. 320, parágrafo único do C. Civil, devendo o cumprimento de sentença ser extinto em face da Agropecuária e das garantias e cauções.

Deveras, baldados os argumentos vertidos, a irresignação não prospera. Explico:

Não há suspensão, tampouco a extinção das execuções direcionadas ao devedor solidário, codevedores e aos terceiros garantidos,
pelo simples fato de o devedor principal ser sociedade empresária cuja recuperação foi deferida, pouco importando se o executado é também sócio da recuperanda ou não.

Logo, o garante não é atingido pela novação operada, salvo se houver determinação expressa aprovada no plano de recuperação judicial, ou seja, cláusula que estende a novação, remissão, aos coobrigados, como permite o §2º do art. 49 da Lei n. 11.101/05, circunstancia não evidenciada no caso em pauta.

Ressalvando, ainda, que, a clausula
não é eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição.

Desta feita,
não há falar em impedimento de prosseguimento de ações e execuções em face do devedor solidário ou coobrigado, tampouco lhes aplica a novação do crédito executado, com a remissão concedida à recuperanda, como pretende a agravante, ao depositar em juízo o valor da dívida nos termos que foi aprovado no plano recuperacional.

Vale pontuar que a cláusula aprovada do plano de recuperação, que estipula a remissão de parte da dívida, é válida e provoca a novação entre os participantes da recuperação.

No entanto, não é eficaz em relação aos não participantes, os quais não sofrem seus efeitos, ou seja, o terceiro garantidor

não é subordinado ao plano de recuperação, e por isso

o pagamento parcial do débito, não extingue a execução em relação ao coobrigado, apenas o

pagamento do valor integral do título, hipótese em que

haverá sub-rogação nos direitos do credor, podendo então o coobrigado buscar, seja no processo de recuperação ou por ação independente, o valor integral pelo qual

quitou a execução.

A proposito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL, CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL
DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO QUE NÃO IMPEDE O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO DO TÍTULO PROPOSTA CONTRA OS AVALISTAS. ARTIGO 49, § 1º, DA LEI 11.101/05. CREDORES DO DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE CONSERVAM SEUS DIREITOS E PRIVILÉGIOS CONTRA OS COOBRIGADOS, FIADORES E OBRIGADOS DE REGRESSO. 1. Trata-se de sentença que extinguiu a execução, na forma do art. 49 da Lei 11.101/05, em face da empresa executada que se encontra em recuperação judicial. Contudo, determinou o prosseguimento em face dos avalistas e devedores solidários.

2.
Apelantes que alegam novação da dívida em relação aos coobrigados a partir da homologação do plano de recuperação, este que continha cláusula expressa estendendo os efeitos da novação aos coobrigados
. 3. Tema 885 do STJ, de observância obrigatória, no sentido de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações propostas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. Aplicação do art. 49 da Lei 11.101/05 e da Súmula 581 do STJ.

4.
Pretensão subsidiária de prosseguimento da execução apenas do valor remanescente decorrente da remissão proposta no plano de recuperação judicial da empresa avalizada. Inaplicabilidade
.

5. O pagamento do débito pela empresa em recuperação consiste em mera expectativa de direito, visto que pendente ainda a homologação do plano de recuperação e, posteriormente, o seu cumprimento. 6. Poderão os avalistas, ora apelantes, reaverem a totalidade dos valores que vierem a pagar ao Banco apelado, mesmo que a empresa tenha obtido a remissão. 7. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.” (
TJRJ. RAC n.

00405912720188190209, 16.ª Câmara Cível, Rel. Des(a). Paulo Wunder de Alencar J. 13.04.22 - negritei)

Nada obstante, não vislumbro má-fé processual decorrente da interpretação, em tese, equivocada da novação da divida em relação aos coobrigados
,
a ensejar a condenação da parte pelo ilícito
.

Por isso deve ser afastada a condenação da agravante no tocante.

Logo, a decisão agravada merece parcial reforma, apenas para afastar a condenação ao pagamento de multa por má-fé processual.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024